Tribunal: TJSP
Processo: 1011240-62.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011240-62.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSENEIA PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NPL2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011240-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 22379
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 22379
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Roseneia
Pedroso em ação proposta em face do Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios NPL2, postula a embargante a modificação do v. acórdão,
abordando e rediscutindo questão elencada em seu apelo.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Ao contrário do narrado no presente recurso, tudo
restou esclarecido pelo v. acórdão, não havendo qualquer irregularidade.
Isso porque a ora embargante se utilizou do processo de maneira indevida,
objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011240-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 22379
3
justa.
Acrescenta-se
que
a
instituição
financeira,
ora
embargada, colacionou cópias das faturas do referido cartão, inclusive
demonstrando a existência de pagamentos parciais (fls. 49/70), proposta de
adesão assinada pela demandante (fls. 71/73), bem como certidão de cessão
de crédito (fls. 92).
No mais, relativamente ao montante da multa fixada por
litigância de má-fé (2% sobre o valor atualizado da causa, originalmente
fixado em R$ 42.296,93 fls. 06), ressalte-se que a referida quantia imposta
não se mostra excessiva, estando em harmonia com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
De tal modo, os argumentos da embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)